Tribunal: TJDFT
Processo: 0709857-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709857-28.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE FONSECA DAMASCENO, LUANA ALMEIDA NOGUEIRA DAMASCENO AGRAVADO: GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA EIRELI - ME, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, HARRISON GESTORA DE RECURSOS LTDA, HARRISON EDUCACIONAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ HENRIQUE FONSECA DAMASCENO e luana almeida nogueira damasceno contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL” ajuizada em face de GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA EIRELI – ME e OUTROS: Recebo a emenda de ID’s 85995594, 85999046 e 85999048. As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase do procedimento, à probabilidade do direito alegado na petição inicial para fins de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar consistente no arresto e registro de protesto contra alienação de bens das rés. Se não bastasse a sobredita constatação, que, por si só, constitui óbice à concessão da tutela de urgência, ante a necessidade de observância do contraditório para análise das questões relativas às circunstâncias da relação jurídica obrigacional existente entre as partes, inviável se apresenta a concessão de medida cautelar de arresto e registro de protesto contra alienação de bens, pois não há qualquer indício de que os réus não dispõem de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que lhes for imposta ao final desta demanda ou, ainda, que estejam se desfazendo de forma intencional do seu patrimônio para frustrar futura execução. Ademais, os imóveis cujas matrículas estão acostadas nos ID’s 85646207 e 85646209, sequer pertencem às rés, mas à pessoa natural Gabriel Harisson Dias da Rocha que não integra à lide, e mesmo que aqueles imóveis pertencessem às pessoa jurídicas rés, não se justifica a determinação de indisponibilidade desses bens, pois essa providência constitui medida restritiva típica de satisfação do crédito tributário (art. 185-A do CTN), o que, evidentemente, não é a hipótese dos autos. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência constante do item i, pág. 3, ID 85995594. Os Agravantes sustentam que o inadimplemento contratual e as evidências de confusão patrimonial e transferências de ativos entre as empresas e seus sócios, com o fim ocultar patrimônio, justificam a legitimidade de todos os réus e o deferimento das medidas acautelatórias pleiteadas. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal “de forma a determinar TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO e de REGISTRO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO E INDISPONIBILIDADE DE BENS dos Agravados integrantes do Grupo Econômico, por terem sido lastreados em prova inequívoca do aporte de investimento em favor do grupo econômico, da inadimplência dos contratos pelos Agravados, do concurso de credores, e do enorme risco de resultado útil ao processo”. Preparo recolhido (IDs 24625445 e 24625446). É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a decisão agravada. Primeiro, porque o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem sempre caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429) E não há nos autos indicativos de que o exercício do direito de defesa pode inviabilizar a tutela de urgência cautelar requerida. Segundo, porque arresto constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que, em princípio, não é adequado no contexto de ação de conhecimento. Na verdade, qualquer medida de constrição patrimonial é absolutamente extraordinária no processo de conhecimento, na medida em que se destina à proteção da satisfação de crédito, etapa que se instaura depois da procedência da demanda. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator